Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. PROTESTO DE DUPLICATA. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. ENTIDADE DESPROVIDA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS PROCESSUAIS. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO. MODALIDADE ELETRÔNICA. OBRIGATORIEDADE INFIRMADA. EXIGÊNCIA. MERA FACULDADE. ENTIDADE NÃO CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL (TJDFT, PORTARIAS CG No 160/2017 E CG No 140/2018). CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. MODALIDADE ELETRÔNICA, VIA DO SISTEMA PJE. IMPOSIÇÃO LEGISLATIVA (CPC, ARTS. 246, V e §1o; e 1.051). LIMITAÇÃO. EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. PESSOAS JURÍDICAS, POR EXTENSÃO. CONDOMÍNIOS. ENTES DESPERSONIFICADOS. EXIGÊNCIA INAPLICÁVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O novel estatuto processual, atento à necessidade de compatibilização da atividade jurisdicional aos avanços tecnológicos inaugurada pela Lei n. 11.419/2006, superando o tratamento conferido à problemática pelo estatuto processual derrogado, disciplinara de forma minudente e específica a citação e intimação por meio eletrônico, estabelecendo a amplitude, a obrigatoriedade da realização do cadastro e a preferência de utilização da fórmula (CPC, arts. 246 e 1.051), estabelecendo que a citação e a intimação da pessoa jurídica, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, devem ser efetivadas, em se tratando de autos eletrônicos, por meio eletrônico, estabelecendo, inclusive, a necessidade de cadastramento das empresas no sistema eletrônico do tribunal com jurisdição em sua área de atuação, imposição da qual somente estão imunes as pessoas jurídicas ressalvadas.
2. Estabelecendo o novel estatuto processual, e, no âmbito desta Casa de Justiça, a Portaria CG no 160/2017, parcialmente alterada pela Portaria CG no 140/2018, a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas promoverem seu cadastramento no sistema eletrônico do tribunal para o recebimento de citações e intimações por meio eletrônico (CPC, art. 1.051) e, ao mesmo tempo, estabelecendo a preferência pela sua utilização (CPC, art. 246, § 1o), a correta exegese do instituto, notadamente quanto ao alcance em relação às entidades cujo cadastramento ressai mandatório, deve levar em consideração a natureza do ente a quem se impõe a cominação instrumental.
3. Tratando-se de entidade condominial, ainda que irregularmente constituída, que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial uníssono, não detém personalidade jurídica de direito privado, cuidando-se deveras de ente despersonificado, a exigência de promoção de cadastramento soa inadmissível, porquanto inobstante haja regra geral a inferir que a medida ostente natureza compulsória, não se aplicam as referidas normas ao caso das entidades desprovidas de personalidade jurídica própria, ainda que eventualmente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
4. A natureza jurídica de entidade despersonificada que qualifica os entes condominiais não permite extrair a conclusão de que se encontra subsumida à norma processual que estabelece como mandatória a promoção de inscrição para recebimento de comunicação de atos processuais pela via eletrônica, sobressaindo plácido concluir que o ato em questão não se transubstancia dever, mas constitui-se em mera faculdade a ser exercida conforme a conveniência e a disponibilidade da parte, mormente quando cotejado entre as dificuldades que pragmaticamente exsurgem dessa apreensão, porquanto a norma processual, conquanto volvida a assegurar os mais comezinhos princípios de direito instrumental, não pode ser içada a óbice desarrazoado ao próprio exercício do direito de ação (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.